Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-62.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F". RELAÇÃO DOMÉSTICA E DE COABITAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. PARENTESCO POR AFINIDADE. COMPROVAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DIVERSOS DELITOS. CABIMENTO À RAZÃO MÁXIMA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal, por diversas vezes, na forma do artigo 71, caput, do mesmo diploma legal, e artigo 5o, inciso III, c/c artigo 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

2. Revela-se descabido o pedido de absolvição do réu, por alegada ausência da materialidade do delito, se o exame dos autos denota que o conjunto probatório se mostra suficiente a embasar o édito condenatório.

3. Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, as declarações da vítima, ainda que menor de idade, têm especial importância, máxime quando sua narrativa se apresenta coerente com as demais provas produzidas no feito.

4. Cabível o reconhecimento da circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, porquanto demonstrado que o réu perpetrou diversos abusos contra a vítima valendo-se de relações domésticas e de coabitação para a prática de violência contra a dignidade sexual da ofendida.

5. Resta caracterizada a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal uma vez que o acusado era considerado tio pela vítima, constando da prova oral colhida que, por vezes, a avó da vítima, nas ocasiões em que precisava se ausentar, confiava a menor aos cuidados do recorrente, podendo se depreender que havia entre eles relação de autoridade. Além disso, é possível notar a existência de uma relação de tio e sobrinha entre as partes, tendo a vítima, em seu depoimento judicial chegado a ressaltar que sua avó exigia tratamento respeitoso para com o apelante.

6. No que diz respeito ao quantum de aumento, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).

7. Descabido o pedido de afastamento da continuação delitiva se a prova produzida nos autos demonstra que o réu praticou diversos atos libidinosos diversos contra a vítima em circunstâncias diversas, sendo devida, por essa razão, a exasperação da pena no patamar máximo.

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.